Tribunal: STF
Processo: ARE 1446113
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão que, na origem, condenou o recorrente por crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Alega, em suma, infringência a dispositivos constitucionais, notadamente art. 5º, incisos LIV e XLVI, em razão da dosimetria da pena e pelo fato de não ter sido oferecido o ANPP a que entende fazer jus, sobretudo porque sua pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos.



    2. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 10.



    3. Procuradoria-Geral da República, ouvida, se manifestou pelo desprovimento.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido, mas comporta concessão de habeas corpus de ofício no que concerne ao ANPP.



    5. A dosimetria da pena guerreada pelo recorrente encontra óbice quanto ao seu conhecimento, tanto por depender de revolvimento probatório quanto pelo fato de implicar ofensa meramente reflexa e indireta ao texto constitucional. No mais, ainda que assim não fosse, foi fixada de acordo com a jurisprudência desta Corte e não mereceria reforma.  



    6. Quanto ao ANPP, contudo, o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).  



    7. O entendimento firmado pelo Pleno aproveita a pretensão do recorrente.  



    8. Constata-se que o recorrente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, pela prática de tráfico de drogas na modalidade privilegiada.   



    9. Trata-se de increpação já definitivamente delimitada, com pena não superior a quatro anos, em delito praticado sem violência ou grave ameaça.  



    10. Nos termos do entendimento firmado pelo pleno no já mencionado HC 185.913, é “cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. É o que se tem no caso dos autos.  



    11. Ainda que não admissível o extraordinário, em razão do disposto na Súmula 636 e da ofensa reflexa ou indireta à Constituição, é caso de concessão de habeas corpus de ofício.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, mas, de ofício, concedo a ordem de habeas corpus,  a fim de determinar que o Ministério Público Estadual em primeiro grau, na origem, se manifeste fundamentadamente acerca de propositura ou não de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, agora considerada já a ausência de óbices objetivos referentes à pena mínima da imputação ou ao momento processual.  



    13. Oportunamente, dê-se a devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente